Tribunal: STJ
Processo: 1500551-65.2023.8.26.0238
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051801 - SP (2025/0356083-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do
STJ e na ausência de impugnação específica ao fundamento de "divergência não
comprovada", atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da
e artigos 12 e 16 da
O Tribunal de Justiça de São
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003.
Paulo deu parcial provimento às apelações para redimensionar as penas de um dos
agravantes, fixar regime semiaberto ao delito apenado com detenção quanto ao outro
agravante e cassar a interdição do artigo 373, inciso IV, do Código de Processo Penal,
mantendo, no mais, a sentença condenatória.
3. No agravo regimental, os agravantes sustentaram que suas teses não demandam
revolvimento fático-probatório, mas apenas valoração jurídica da prova e reconhecimento
de error in procedendo, alegando nulidades processuais e ausência de vínculo associativo
estável para o delito de associação para o tráfico.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência não
comprovada" e a incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53864686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 351ac22b-b05d-4500-b448-cf0a5fdf761d

5. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram, de forma
específica, que suas teses recursais prescindem de revolvimento fático-probatório,
afastando a incidência da Súmula 7 do STJ, e se houve impugnação específica ao
fundamento de "divergência não comprovada", conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da Súmula 7, o recorrente
demonstre, de forma pontual, por meio de cotejo analítico entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a solução da controvérsia não demanda reexame
do conjunto fático-probatório.
7. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que suas teses não
exigem revolvimento probatório, sem demonstrar, de forma específica, como seria possível
acolher suas pretensões sem revisar o conjunto fático-probatório valorado pelas instâncias
ordinárias.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento de "divergência não comprovada"
atraiu a aplicação da Súmula 182 do STJ, que exige a impugnação integral dos
fundamentos da decisão agravada.
9. A pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico ou de reconhecimento
da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas demandaria inevitável reexame
art. 33,
do conjunto probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
10. A decisão agravada aplicou corretamente os verbetes sumulares, e o agravo regimental
não trouxe elementos aptos a modificar tal conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35; CPP,
CF/1988,
III, "a"; STJ,
Lei n. 11.343/2006,
art. 619;
art. 102,
Súmulas 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2.592.264/SP,
julgado em 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ,
STJ, AgRg no
EAREsp 701.404/SC;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.984.983/SP,
DJEN de
21/10/2025,
27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53864686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 351ac22b-b05d-4500-b448-cf0a5fdf761d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051801 - SP (2025/0356083-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 E 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 7 do
STJ e na ausência de impugnação específica ao fundamento de "divergência não
comprovada", atraindo, por analogia, a aplicação da Súmula 182 do STJ.
2. Os agravantes foram condenados pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da
e artigos 12 e 16 da
O Tribunal de Justiça de São
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003.
Paulo deu parcial provimento às apelações para redimensionar as penas de um dos
agravantes, fixar regime semiaberto ao delito apenado com detenção quanto ao outro
agravante e cassar a interdição do artigo 373, inciso IV, do Código de Processo Penal,
mantendo, no mais, a sentença condenatória.
3. No agravo regimental, os agravantes sustentaram que suas teses não demandam
revolvimento fático-probatório, mas apenas valoração jurídica da prova e reconhecimento
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

de error in procedendo, alegando nulidades processuais e ausência de vínculo associativo
estável para o delito de associação para o tráfico.
4. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
destacando a ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência não
comprovada" e a incidência das Súmulas 182 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram, de forma
específica, que suas teses recursais prescindem de revolvimento fático-probatório,
afastando a incidência da Súmula 7 do STJ, e se houve impugnação específica ao
fundamento de "divergência não comprovada", conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da Súmula 7, o recorrente
demonstre, de forma pontual, por meio de cotejo analítico entre os fatos estabelecidos no
acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a solução da controvérsia não demanda reexame
do conjunto fático-probatório.
7. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar genericamente que suas teses não
exigem revolvimento probatório, sem demonstrar, de forma específica, como seria possível
acolher suas pretensões sem revisar o conjunto fático-probatório valorado pelas instâncias
ordinárias.
8. A ausência de impugnação específica ao fundamento de "divergência não comprovada"
atraiu a aplicação da Súmula 182 do STJ, que exige a impugnação integral dos
fundamentos da decisão agravada.
9. A pretensão de absolvição do delito de associação para o tráfico ou de reconhecimento
da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas demandaria inevitável reexame
art. 33,
do conjunto probatório, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
10. A decisão agravada aplicou corretamente os verbetes sumulares, e o agravo regimental
não trouxe elementos aptos a modificar tal conclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

1. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, é necessário demonstrar, de forma
específica, por meio de cotejo analítico entre os fatos fixados no acórdão recorrido e as
teses jurídicas, que a solução da controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-
2.
probatório.
A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do STJ atrai a
aplicação da Súmula 182 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, § 4o, e 35; CPP,
CF/1988,
III, "a"; STJ,
Lei n. 11.343/2006,
art. 619;
art. 102,
Súmulas 7 e 182.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2.592.264/SP,
julgado em 05.08.2025, DJEN 14.08.2025; STJ,
STJ, AgRg no
EAREsp 701.404/SC;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.984.983/SP,
DJEN de
21/10/2025,
27/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ROGÉRIO SCHANDERT e
RAFAEL MALTA SCHANDERT contra decisão da Presidência desta Corte que não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1564-1565).
Os agravantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
, e 35 da
e artigos 12 e 16 da
ROGÉRIO
caput
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003.
foi condenado às penas de 12 anos e 10 meses de reclusão, 1 ano e 2 meses de detenção e
1.421 dias-multa, em regime inicial fechado. RAFAEL foi condenado às penas de 9 anos e
4 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 1.409 dias-multa, em regime inicial fechado,
tendo sido absolvido da imputação relativa ao artigo 16 da
(fls. 1307-
Lei n. 10.826/2003
1309).
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento às apelações para
redimensionar as penas de ROGÉRIO, fixar regime semiaberto ao delito apenado com
detenção quanto a RAFAEL e cassar a interdição do artigo 373, inciso IV, do Código de
Processo Penal, mantendo, no mais, a sentença condenatória (fls. 1317-1388). Os embargos
de declaração foram rejeitados (fls. 1471-1479).
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

A decisão de inadmissibilidade do recurso especial fundou-se em dois óbices:
incidência da
e divergência jurisprudencial não comprovada nos termos
Súmula n. 7/STJ
legais e regimentais (fls. 1497-1499).
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial,
consignando que as razões recursais deixaram de impugnar especificamente o fundamento
relativo à "divergência não comprovada", o que atrai, por analogia, a Súmula n. 182/STJ
(fls. 1564-1565).
No agravo regimental, a defesa sustenta que não busca reexame fático-
probatório, mas valoração jurídica da prova e reconhecimento de
.
error in procedendo
Alega violação aos artigos 157, 240, 315, 400 e 564, inciso IV, do Código de Processo
Penal, ao artigo 6o da
ao artigo 8o do Código de Processo Penal Militar
Lei n. 14.735/2023,
e ao artigo 35 da
Reitera as teses de nulidade por juntada
Lei n. 11.343/2006.
extemporânea de laudo de celulares, usurpação de atribuição investigativa pela Polícia
Militar, quebra da cadeia de custódia, ausência de fundadas razões para busca e apreensão e
inexistência de vínculo associativo estável para o delito de associação para o tráfico (fls.
1570-1580).
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental,
salientando a ausência de impugnação específica ao fundamento "divergência não
comprovada" e a incidência das Súmulas n. 182 e 7/STJ (fls. 1598-1602).
É o relatório.
VOTO
Verifico que a decisão agravada fundou-se em dois pilares autônomos para não
conhecer do agravo em recurso especial: a incidência da
por demandar
Súmula n. 7/STJ,
revolvimento fático-probatório, e a ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial
nos termos do artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e do artigo 255, § 1o, do
Regimento Interno desta Corte (fls. 1564-1565).
Ocorre que as razões do agravo em recurso especial, os agravantes limitam-se a
combater a aplicação da
sem enfrentar especificamente o fundamento
Súmula n. 7/STJ,
relativo à "divergência não comprovada". Com efeito, a petição recursal dedica cinco
tópicos exclusivamente à tese de que não haveria reexame fático-probatório, articulando
violações aos artigos 157, 240, 315, 400 e 564 do Código de Processo Penal, ao artigo 6o da
ao artigo 8o do Código de Processo Penal Militar e ao artigo 35 da
Lei n. 14.735/2023,
(fls. 1572-1573; 1578-1579), sem qualquer impugnação ao óbice
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

relativo à ausência de cotejo analítico e comprovação do dissídio jurisprudencial. O
Ministério Público Federal apontou expressamente essa omissão (fls. 1600).
A Corte Especial deste Tribunal consolidou orientação no sentido de que a
decisão que não admite o recurso especial possui dispositivo único e incindível, devendo
ser impugnada em sua integralidade. Conforme assentado no
"não
EAREsp 746.775/PR,
há, pois, capítulos autônomos [...] deve ser impugnada em sua integralidade", razão pela
qual a ausência de ataque a qualquer dos fundamentos conduz ao não conhecimento do
agravo. Nesse sentido, colho precedente desta Quinta Turma:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na
Súmula 182 do STJ.
2. O embargante alega a ocorrência de erros materiais no
julgado, apontando a menção equivocada à Súmula 8 do STJ, quando
deveria constar a Súmula 83, e a ausência de impugnação específica
quanto ao fundamento de inadmissibilidade baseado no
III, "a",
art. 102,
da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de omissão no
julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro
material, omissão ou contradição na decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se erro material na decisão monocrática, que
mencionou equivocadamente a Súmula 8 do STJ, quando deveria constar
a Súmula 83, conforme já indicado no relatório da decisão.
5. Não se verificou omissão ou contradição no julgado, uma
vez que a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso especial foi
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

fundamentada na ausência de impugnação específica quanto ao capítulo
da decisão que tratava da impropriedade da via eleita, com base no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 102,
6. A ausência de enfrentamento da questão pelo agravante nas
razões do agravo em recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
justificando o não conhecimento do recurso com fundamento na Súmula
182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos para corrigir erro material referente à menção
equivocada à Súmula 8 do STJ, substituindo-a pela Súmula 83 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material em decisão judicial não implica
reconhecimento de omissão ou contradição, quando a fundamentação do
julgado permanece íntegra e suficiente.
2. A ausência de impugnação específica quanto a fundamento
de inadmissibilidade de recurso especial caracteriza falta de dialeticidade,
ensejando o não conhecimento do agravo em recurso especial, nos termos
da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
art. 619;
III, "a".
art. 102,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula
83;
STJ, EAREsp 701.404/SC.
(EDcl no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.140/SC,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
)
14/11/2025.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
efetiva, concreta e pormenorizada quanto a todos os fundamentos que sustentam a decisão
agravada, o que demonstra que a decisão monocrática está correta ao aplicar a
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

Ademais, a pretensão de absolvição do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006
ou o reconhecimento de nulidades demandaria o reexame do conjunto probatório,
providência vedada na via especial:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula 7 do STJ, por ausência de
impugnação específica do óbice sumular.
2. Os agravantes sustentaram que suas teses não demandam
revolvimento fático-probatório, mas apenas revaloração jurídica, e
pleitearam: (i) absolvição do delito de associação para o tráfico (art. 35 da
por ausência de estabilidade e permanência; (ii)
Lei n. 11.343/2006)
aplicação da causa de diminuição do
§ 4o, da Lei de Drogas; e (iii)
art. 33,
fixação de regime inicial aberto ou semiaberto com substituição da pena
por restritivas de direitos.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento
do agravo regimental, argumentando que a impugnação ao óbice da
Súmula 7 do STJ foi genérica, sem o necessário cotejo específico entre os
fatos fixados no acórdão recorrido e as teses jurídicas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes
demonstraram, de forma específica, que suas teses recursais prescindem
de revolvimento fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7 do
STJ.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência
da Súmula 7, o recorrente demonstre, de forma pontual, por meio de
cotejo analítico entre os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

teses jurídicas, que a solução da controvérsia não demanda reexame do
conjunto fático-probatório.
6. No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegar
genericamente que suas teses não exigem revolvimento probatório, sem
demonstrar, de forma específica, como seria possível acolher suas
pretensões sem revisar o conjunto fático-probatório valorado pelas
instâncias ordinárias.
7. O acórdão recorrido assentou a configuração do delito de
associação para o tráfico com base em elementos concretos, como troca
de mensagens, fotos, vídeos, confissões judiciais, depoimentos policiais e
apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, concluindo pela
estabilidade e permanência da associação por período superior a um mês,
com divisão de tarefas entre os agentes.
8. A pretensão de absolvição do delito de associação para o
tráfico ou de reconhecimento da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
Lei de Drogas demandaria inevitável reexame do conjunto probatório,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
9. A decisão agravada aplicou corretamente o verbete sumular,
e o agravo regimental não trouxe elementos aptos a modificar tal
conclusão.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Para afastar a incidência da Súmula 7 do STJ, é necessário
demonstrar, de forma específica, por meio de cotejo analítico entre os
fatos fixados no acórdão recorrido e as teses jurídicas, que a solução da
controvérsia não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
2. A ausência de impugnação específica ao óbice da Súmula 7
do STJ atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 33, §
Lei n. 11.343/2006,
4o, e 35; Súmulas 7 e 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2.592.264/SP,
julgado em 05.08.2025, DJEN 14.08.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.984.983/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
21/10/2025,
)
27/10/2025.
Assim, o agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida na íntegra.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53864690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:40
Código de Controle do Documento: dc9428e8-fa23-4d83-ae6b-3fe112b1ac5b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0356083-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.051.801 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014192020238260238 00078168520248260521 00078211020248260521
10012363220238260238 14192020238260238
1419202023826023800078168520248260521 15005516520238260238
21607062023 32801806 78168520248260521 78211020248260521
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROGERIO SCHANDERT
AGRAVANTE
: RAFAEL MALTA SCHANDERT
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
ADVOGADOS
: LARISSA ROMANO FERREIRA DA ROCHA - SP473367
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:01854119584@
2025/0356083-0 - AREsp 3051801 Petição : 2025/0104043-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:57
Código de Controle do Documento: 49F0639F-6BA0-415E-9995-776FEF6BB556